Tribunal: TJMT
Processo: 1060264-77.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060264-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTINA GALVAO DE GODOY - CPF: 056.970.441-35 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – - SCR-BACEN –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – VÍNCULO JURÍDICO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
– RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO –

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ausência de vínculo jurídico e, por conseguinte, a ilicitude da anotação lançada no nome da agravante.

3.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante a vasta documentação que ilumina os presentes autos, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

4.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ausência de vínculo jurídico e, por conseguinte, a ilicitude da anotação lançada no nome da agravante, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada para manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem, o agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia,
ausente
os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção deste relator é de que a intenção da agravante é a mera
protelação
da demanda, pois a documentação que lastreia os autos
não
padece de dúvidas quanto à contratação dos serviços fornecidos pelo agravado e, consequentemente, a legitimidade das anotações lançadas.

Consigne-se ainda que os extratos que a agravante junta na exordial corroboram para a insustentabilidade do pleito de manutenção da anotação no SCR-BACEN por prazo superior ao previsto pela lei, visto que a anotação em questão perdurou exclusivamente entre o período de dezembro/2020 a março/2021, não mais persistindo a partir de abril/2021 (ID. 203225209).

Ainda, são infundados os argumentos de que a produção probatória se limitou a documentos estritamente unilaterais, visto que o agravado não se restringiu a trazer aos autos provas produzidas sistematicamente, mas trouxe os documentos necessários para comprovar o vínculo jurídico, bem como a origem do crédito, quais sejam:

1.

Termo de adesão a cartão de crédito (ID. 203225223);

2.

Proposta/contrato de adesão a produtos e serviços com assinatura de próprio punho da agravante (ID. 203225225);

3.

Proposta/contrato de abertura de conta-corrente e conta de poupança ouro e/ou poupança poupex (ID. 203225226);

4.

Faturas de cartão de crédito, nas quais, inclusive, se verifica a realização de pagamentos mensais que, embora não contínuos, afastam a possibilidade de fraude em desfavor da parte (ID. 203225227).

Conclui-se, então, que a agravante formalizou o negócio jurídico com o reclamado e usufruiu dos serviços prestados pelo agravado, como muito bem demonstrado pelo conjunto probatório presente nos autos.

Ressalto que a agravante se limita a
negar o negócio jurídico
e pugnar pela exclusão de anotação no SCR que
não mais persiste
.

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte agravada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024